Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por força do não recolhimento do preparo recursal, após o decurso do prazo que foi concedido à parte recorrente por decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, irrecorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de agravo interno, quando, nas razões recursais, a parte recorrente deixar de impugnar especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
4. Sendo evidente que, na petição recursal, a parte objetiva a rediscussão das questões decididas na decisão monocrática precedente, que não foi objeto de recurso, a admissibilidade do agravo interno encontra óbice no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno 0701329-73.2024.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.